Tribunal: TJES
Processo: 0000014-36.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000014-36.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WALDIR RAYMUNDO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES. DEFENSIVA.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. Nesse contexto,
“Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida”
(HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017). A decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a defensiva de que o réu agiu em legítima defesa.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia que, em conformidade com a decisão dos jurados, absolveu o réu Waldir Raimundo da imputação de ter cometido o crime de homicídio qualificado.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pretende a anulação da sessão de julgamento sob a alegação de que a absolvição seria contrária à prova dos autos.

Contrarrazões da defesa alegando preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 5121330).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia que, em conformidade com a decisão dos jurados, absolveu o réu Waldir Raimundo da imputação de ter cometido o crime de homicídio qualificado.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pretende a anulação da sessão de julgamento sob a alegação de que a absolvição seria contrária à prova dos autos.

Contrarrazões da defesa alegando preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 5121330).

Primeiramente, não vislumbro a alegada intempestividade recursal, uma vez que o Ministério Público foi intimado da sentença na data de 28/03/2022 e interpôs o apelo na mesma data. Ademais, é firme a jurisprudência no sentido de que
"a apresentação tardia das razões do recurso de apelação do Ministério Público constitui mera irregularidade, não configurando sua intempestividade. Súmula 83/STJ"
(AgRg no REsp n. 1.647.454/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018).

Assim, rejeito a preliminar.

Passo à análise do recurso ministerial, ressaltando que se funda na hipótese do art. 593, inc. III, alíneas “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

De acordo com a denúncia, "
no dia 02 de janeiro de 2021, por volta das 16h10min, na Rua Alagoas, Bairro Diadema, próximo ao bar da Dona Penha, Nova Venécia/ES, o denunciado, com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou Benedito Mendes Filho. Extrai da peca inquisitorial que o denunciado e a vítima já se conheciam há um determinado tempo, e sempre estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas. Diante disso, no dia dos fatos, a vítima comprou duas garrafas de cachaças e dividiu com o acusado, no entanto, o denunciado queria as duas garrafas para poder usufruir sozinho. Nesse caso, após a vítima negar em dar as duas garrafas, o acusado com um pedaço de madeira desferiu vários golpes na cabeça da vítima, e após praticar tal crime evadiu-se deixando a vítima no local. Após o ocorrido a vítima foi levada ao hospital São Marcos e depois transferida ao Hospital Roberto Silvares, mas veio a óbito por conta da gravidade dos ferimentos."

No tocante à alegação voltada ao mérito da condenação, importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto,
“
Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida”
(HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017)
.

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a defensiva de que o réu teria agido em legítima defesa.

Ressalto que tal versão baseia-se no interrogatório do réu, que afirmou que a vítima estava na posse de uma faca e tentou atingi-lo, razão pela qual pegou um pedaço de pau para se defender e tentar desarmar a vítima. Esclareceu que possui dificuldade de andar em razão de sequelas de AVC e, por tal motivo, a única maneira que teve para se defender foi pegar o pedaço de pau que estava próximo. Disse, que no dia dos fatos foi o primeiro dia que tinha saído de casa após vários dias de internação.

Em contrapartida, o
parquet
sustentou que as testemunhas apontam o réu como autor do crime.

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, estando a Decisão dos Jurados apoiada em uma das versões, em consonância com a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença.

(HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020.)

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal ministerial, merecendo observar que o advérbio
“manifestamente”,
constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em
alguma prova existente nos autos
, como se deu no caso (
STF-Tribunal Pleno,
AO-ED 1.047/RR
, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009
).

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.